Tribunal: TJBA
Processo: 8059917-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059917-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FELIPE OLIVEIRA RIOS MACHADO E CIA e outros (5) Advogado(s): VITOR EMANUEL LINS DE MORAES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de prorrogação do stay period em processo de recuperação judicial, sob o fundamento de que tal prorrogação só seria possível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, conforme jurisprudência do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de prorrogação excepcional do stay period para além do prazo de 360 dias previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005, sem prévia deliberação da Assembleia Geral de Credores, diante de circunstâncias extraordinárias. III. Razões de decidir 3. O caso apresenta peculiaridades que autorizam o distinguishing em relação ao precedente do STJ (REsp 2057372/MT), uma vez que o administrador judicial originalmente nomeado permaneceu inerte por aproximadamente um ano, inviabilizando a prática de atos essenciais ao trâmite de recuperação. 4. Nessa linha, a completa paralisação do processo por inércia do auxiliar do juízo, circunstância não imputável às recuperandas, constitui evento extraordinário que impede a aplicação automática do precedente. 5. Noutro giro, permitir a retomada das execuções quando o processo ainda se encontra em fase embrionária - não por culpa das devedoras, mas pela inércia do auxiliar do juízo - representa violação ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da LREF). 6. Nesse cenário, cabível a prorrogação do prazo, por novo período de 180 dias ou até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que ocorrer primeiro. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, em parte. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023; REsp: 1991103 MT 2022/0071392-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059917-56.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes FELIPE OLIVEIRA RIOS MACHADO E CIA e outros (5) e como agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20